Tribunal: CARF
Processo: 11080.904013/2013-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RETENÇÃO COMPROVADA EM SEDE DE MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. MOMENTO DE ANÁLISE DOS DEMAIS REQUSITOS DA FORMAÇÃO DO SALDO NEGATIVO.
Comprovada a ocorrência das retenções em sede de Manifestação de Inconformidade, surge a partir deste momento o dever legar de o julgador avaliar os demais requisitos para composição do saldo negativo pleiteado. Não há que se falar em inovação de critério jurídico da decisão recorrida na hipótese de ser apontado novo obstáculo à formação do saldo negativo.
COMPENSAÇÃO. IRRF. APROVEITAMENTO EM PERÍODO DE APURAÇÃO DIVERSO DE SUA OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação não autoriza que as retenções na fonte sejam computadas na apuração do IRPJ de período de apuração diverso de sua ocorrência (Lei 9.430/1996, art. 2o, § 4o, III, c/c art. 6o, § 1o, II). O que se restitui ou compensa é sempre o saldo negativo de IRPJ, e não retenções de IR-fonte ocorridas ao longo de um determinado ano ou trimestre.
VERIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO DE SALDO NEGATIVO.
A autoridade fiscal pode, dentro do prazo de cinco anos contados da data da apresentação da declaração de compensação (art. 74, § 5°, da Lei n. 9.430/96) verificar, para fins de homologação do crédito pleiteado, todos os elementos que contribuíram para a formação do saldo negativo que embasou o pedido de compensação. Não se aplica à hipótese o instituto da decadência previsto no CTN, visto não se tratar de constituição de crédito tributário.
COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO. CONDIÇÕES. SUMULA CARF No 80. DIREITO COMPROVADO.
Para que as deduções título de imposto retido na fonte possam integrar a apuração do saldo negativo e o crédito possa se revestir da liquidez e certeza, faz-se necessário que o contribuinte faça prova de que efetivamente ocorreram as retenções e que os correspondentes rendimentos tenham sido oferecidos à tributação.
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE DE APLICAÇÕES FINCANCEIRAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO OFERECIMENTO DOS RENDIMENTOS À TRIBUTAÇÃO NOS ANOS ANTERIORES.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica somente poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte correspondente a receitas comprovadamente computadas na base de cálculo do imposto no mesmo período de apuração, ou em período passado, segundo o regime de competência.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.904013/2013-56
ACÓRDÃO
1002-003.826 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ECOPLAN ENGENHARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RETENÇÃO COMPROVADA EM SEDE DE
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. MOMENTO DE ANÁLISE DOS
DEMAIS REQUSITOS DA FORMAÇÃO DO SALDO NEGATIVO.
Comprovada a ocorrência das retenções em sede de Manifestação de
Inconformidade, surge a partir deste momento o dever legar de o julgador
avaliar os demais requisitos para composição do saldo negativo pleiteado.
Não há que se falar em inovação de critério jurídico da decisão recorrida na
hipótese de ser apontado novo obstáculo à formação do saldo negativo.
COMPENSAÇÃO. IRRF. APROVEITAMENTO EM PERÍODO DE APURAÇÃO
DIVERSO DE SUA OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação não autoriza que as retenções na fonte sejam computadas na
apuração do IRPJ de período de apuração diverso de sua ocorrência (Lei
9.430/1996, art. 2o, § 4o, III, c/c art. 6o, § 1o, II). O que se restitui ou
compensa é sempre o saldo negativo de IRPJ, e não retenções de IR-fonte
ocorridas ao longo de um determinado ano ou trimestre.
VERIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO DE SALDO NEGATIVO.
A autoridade fiscal pode, dentro do prazo de cinco anos contados da data
da apresentação da declaração de compensação (art. 74, § 5°, da Lei n.
9.430/96) verificar, para fins de homologação do crédito pleiteado, todos
os elementos que contribuíram para a formação do saldo negativo que
embasou o pedido de compensação. Não se aplica à hipótese o instituto da
decadência previsto no CTN, visto não se tratar de constituição de crédito
tributário.
COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO. CONDIÇÕES. SUMULA CARF No 80.
DIREITO COMPROVADO.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.826 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.904013/2013-56
2
Para que as deduções título de imposto retido na fonte possam integrar a
apuração do saldo negativo e o crédito possa se revestir da liquidez e
certeza, faz-se necessário que o contribuinte faça prova de que
efetivamente ocorreram as retenções e que os correspondentes
rendimentos tenham sido oferecidos à tributação.
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE DE APLICAÇÕES FINCANCEIRAS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO OFERECIMENTO DOS RENDIMENTOS À
TRIBUTAÇÃO NOS ANOS ANTERIORES.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica somente poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte correspondente a
receitas comprovadamente computadas na base de cálculo do imposto no
mesmo período de apuração, ou em período passado, segundo o regime de
competência.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade arguida e, no mérito, negar provimento ao recurso. Este julgamento seguiu
a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1002-
003.824, de 13 de agosto de 2025, prolatado no julgamento do processo 11080.901025/2013-29,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijó, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.826 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.904013/2013-56
3
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Compensação
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a suposto crédito de IRPJ.
No entendimento do Colegiado, embora tenha havido a comprovação das
retenções mencionas, não há nos autos provas do oferecimento das respectivas receitas à
tributação, o que viola os arts. 231, 770 e 773 do RIR/99 (atuais arts. 228, 854 e 858 do RIR/2018).
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral homologação da
compensação, aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
•
O crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ utilizado na compensação
referida acima é composto, exclusivamente, pelos valores correspondentes
ao imposto de renda retido pelas fontes pagadoras da Recorrente em
decorrência de serviços prestados e de investimentos em aplicações
financeiras de renda fixa.
•
Em que pese tenha sido reconhecido que sobre os rendimentos
auferidos em aplicações financeiras a Recorrente teve o IRRF descontado
dos valores recebidos das fontes pagadoras, confirmando praticamente a
totalidade das retenções informadas em sua DCOMP, ao final, o acórdão
recorrido concluiu que a Recorrente “não faz jus ao valor pleiteado a título
de IRRF”, sob a justificativa de que a Recorrente deixou de declarar a
totalidade das receitas financeiras auferidas na respectiva DIPJ.
•
Além de inexistir omissão de receitas financeiras, em momento
algum do despacho decisório, e de seu demonstrativo de análise do
crédito, a omissão de declaração de receitas foi trazida na motivação para
a homologação apenas parcial da compensação efetivada. Assim, a decisão
de primeira instância nitidamente alterou a motivação do ato
administrativo anterior, pois trouxe novo fundamento para justificar o
indeferimento de parte do direito creditório.
•
A retenção de IR das aplicações financeiras ocorreram de forma
semestral, entretanto os rendimentos foram auferidos mensalmente. Tal
cenário acabou por gerar a seguinte situação: enquanto a fonte pagadora
informou retenções e rendimentos apenas em maio e novembro do
respectivo ano, a Recorrente reconheceu em sua apuração de IRPJ as
receitas financeiras de forma proporcional aos meses do ano em que foram
auferidos.
•
Mesmo raciocínio de aplica às retenções de IR decorrentes de
prestação de serviços, as quais não foram reconhecidas com base na
alegação de que o contribuinte teria utilizado os valores de IRRF de
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.826 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.904013/2013-56
4
períodos diversos para compor o saldo negativo, desrespeitando o regime
de competência.
•
Contudo, a Recorrente efetivamente sofreu a retenção dos valores
glosados pela fiscalização, tendo ocorrido, na verdade, erro material por
diferenças de trimestre na informação da retenção pelas entidades
tomadoras de serviços, substitutos tributários responsáveis pelo
recolhimento do tributo devido, o que levou ao não reconhecimento da
totalidade do crédito pela DRJ.
•
São juntadas notas fiscais e livros razão.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Do Conhecimento:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Da preliminar de nulidade da decisão recorrida por alteração de critério
jurídico:
Em sede de preliminar o Contribuinte em seu Recurso Voluntário defende
que a decisão da Delegacia de Julgamento teria inovado no argumento
jurídico que levou ao não reconhecimento do direito creditório relacionado
com as retenções decorrentes dos ganhos em aplicações financeiras. Os
argumentos foram assim resumidos:
6. Em que pese tenha sido reconhecido que sobre os rendimentos auferidos
em aplicações financeiras a Recorrente teve o IRRF descontado dos valores
recebidos das fontes pagadoras, confirmando praticamente a totalidade
das retenções informadas em sua DCOMP, ao final, o acórdão recorrido
concluiu que a Recorrente “não faz jus ao valor pleiteado a título de IRRF”,
sob a justificativa de que a Recorrente deixou de declarar a totalidade das
receitas financeiras auferidas na respectiva DIPJ.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.826 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.904013/2013-56
5
7. Ocorre que, além de inexistir omissão de receitas financeiras, já que
homologada tacitamente a apuração de IRPJ AC 2007, em momento
algum do despacho decisório, e de seu demonstrativo de análise do
crédito, a omissão de declaração de receitas foi trazida na motivação para a
homologação apenas parcial da compensação efetivada. Assim, a decisão
de primeira instância nitidamente alterou a motivação do ato
administrativo anterior, pois trouxe novo fundamento para justificar o
indeferimento de parte do direito creditório.
Não vislumbro qualquer irregularidade na decisão recorrida quanto a este
ponto.
O despacho decisório de fato homologou parcialmente o pedido de
compensação apresentado pelo Contribuinte e, em relação ao saldo
formado pelas retenções sofridas com as aplicações financeiras, concluiu
pela não comprovação da retenção sofrida, ou seja, nem mesmo a
totalidade dos valores declarados no PER/Dcomp foram localizados pela
autoridade competente para devida validação. Aqui os valores envolvem as
fontes destacadas em amarelo:

Como defendido pelo Contribuinte em sua Manifestação de
Inconformidade para os três casos acima os valores somente não foram
confirmados porque as fontes pagadoras teriam errado ao prestar suas
informações, tendo apontado CNPJs diferentes em suas respectivas
declarações, ao contrário a Contribuinte declarou a totalidade das
retenções em um único CNPJ. Neste cenário entendo que o despacho
decisório, dentro das informações constantes do sistema, não tinha como
avançar na análise da composição do saldo negativo. Diante da inexistência
da própria retenção o direito creditório foi reconhecido apenas
parcialmente.
Entretanto, a partir dos argumentos e provas apresentadas na
Manifestação de Inconformidade entendeu o Colegiado pela efetiva
comprovação das retenções e, somente a partir deste momento, abre-se a
possibilidade de avaliar os demais requisitos para composição do saldo
negativo pleiteado. Comprovada a existência das retenções em sede de
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.826 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.904013/2013-56
6
Manifestação de Inconformidade e sendo este o primeiro momento para
avaliação dos demais requisitos para composição do saldo negativo não há
que se falar em inovação de critério jurídico.
A análise realizada pelo Colegiado recorrido é um mero desdobramento do
pedido elaborado pelo Contribuinte em sua Manifestação de
Inconformidade, procedimento decorrente do Processo Administrativo
Fiscal e da lide formada a partir da sua “impugnação” conforme regido pelo
art. 14 do Decreto no 70.235/72.
Neste sentido, afasto a preliminar de nulidade da decisão recorrida
fundada na alegação de inovação de critério jurídico.

Do mérito:
Como exposto, trata-se de pedido de compensação fundado no suposto
direito de crédito decorrente de saldo negativo composto de retenções de
fontes.
Os valores ainda estão em litígio:

No caso há duas “espécies” de retenções a serem avaliadas. A primeira
decorre das retenções efetuadas por tomadores de serviços (destacadas
em azul), onde será discutido o momento da retenção e o período
correspondente para utilização do respectivo crédito na formação do saldo
negativo, e a segunda decorre das retenções sofridas no recebimento de
ganhos com aplicações financeiras (destacadas em amarelo), onde será
discutida a existência de comprovação da tributação desses ganhos pelo
Contribuinte.

Das retenções realizadas pelos tomadores de serviços:
No caso destes tipos de retenções tivemos uma incompatibilidade entre as
datas declaradas pelas empresas tomadoras dos serviços e a data do
efetivo pagamento da respectiva fatura dos serviços. A Recorrente
utilizando-se do regime de caixa considerou as retenções nos períodos em
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.826 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.904013/2013-56
7
que ocorrido o pagamento, por sua fez a informações das DIRFs levaram
em consideração a data da emissão da fatura.
No entendimento do acórdão recorrido os tributos retidos somente
poderiam ser compensados no trimestre correspondente a data da
emissão das faturas e não no trimestre seguinte, quando o valor foi
efetivamente depositado afinal o contribuinte está sujeito ao regime de
competência.
O tema não é novo, havendo jurisprudência dominante no sentido de
realmente não haver permissão legal para a compensação pretendida pelo
Contribuinte. Cito como fundamento as razões de decidir aplicadas por
esse Colegiado quando do julgamento do acórdão 1002-003.123, da lavra
do Conselheiro Rafael Zadral:
A defesa não apresenta qualquer fundamento legal para justificar o
cômputo das retenções ocorridas nos 3 primeiros trimestres na apuração
do 4o trimestre de 2010.
E sobre este ponto, temos que a retenção somente pode ser computada na
apuração do IRPJ pela pessoa jurídica no período de apuração
correspondente à receita correspondente, acompanhando o regime de
reconhecimento das respectivas receitas, motivo pelo qual a decisão
recorrida deve ser mantida. É o que se pode verificar da leitura sistemática
dos artigos 2o e 6o da Lei no 9.430/96, verbis:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente,
deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais
concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2 o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e
35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§ 2oA parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$
20.000,00 (vinte mil reais)ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de
renda à alíquota de dez por cento.
§ 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses
de que tratam os §§1o e 2o do artigo anterior.
A Lei no 9.430/96, em seu art. 2o, § 4o, III, estabelece a possibilidade de
deduzir, do imposto de renda devido, o valor do imposto de renda pago ou
retido na fonte incidente sobre receitas computadas na determinação do
lucro real:
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.826 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.904013/2013-56
8
“Art. 2o [...]
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
[...]
III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real’;
Este tema já foi objeto de julgamento recentemente nesta 1a seção, como
se verifica no Acórdão abaixo:
DIREITO CREDITÓRIO RELATIVO A COMPOSIÇÃO D E SALDO NEGATIVO. CRÉDITO
DECORRENTE DE IRRF DE PERÍODOS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. Na apuração
do lucro real e em razão do regime de competência, é facultado à pessoa jurídica a
dedução do valor de IRRF incidente sobre as respectivas receitas oferecidas à
tributação, desde que ambos - receita e IRRF - pertençam ao mesmo período de
apuração. (Acórdão CARF no 1002-991, de 16/01/2020)
DEDUÇÃO DE IRRF DE PERÍODOS ANTERIORES AO DA APURAÇÃO DO IRPJ.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 80. Em decorrência da sistemática de
tributação adotada, o imposto de renda retido na fonte (quando comprovado)
incidente sobre as receitas que integram o lucro tributável e constitui antecipação
do IRPJ é passível de dedução na apuração do valor a pagar ou para compor o saldo
negativo do IRPJ do período de apuração em que houve a retenção. (Acórdão CARF
no 1201- 003.669, de 11/03/2020)
A retenção na fonte não se constitui em uma modalidade de crédito que
possa ser aproveitável pelo contribuinte, mas sim uma forma de pagamento
antecipado do Imposto de Renda. O que é passível de constituir um crédito
é a diferença entre o IRPJ devido e a soma de todos os pagamentos de IR no
período, o que inclui os recolhimentos de estimativas e a própria retenção
na fonte de IR. Portanto, entendemos que o IRRF deve ser computado no
período de apuração correspondente ao seu fato gerador.
Ora a recorrente não apresenta qualquer base legal para justificar a
contabilização das retenções pelo regime de caixa. Para as empresas
sujeitas às regras de tributação do Lucro Real, por força do artigo 41 da lei
no 8.981/95, a dedução de tributos deve obedecer ao regime de
competência.
O Código Tributário Nacional ao tratar da compensação como forma de
extinção do crédito tributário, admite no seu set. 170 a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos,
do sujeito passivo delegando à Lei Ordinária disciplinar as condições para
sua utilização e, neste caso, por força da Lei 9.430/1996, art. 2o, § 4o, III,
c/c art. 6o, § 1o, II deve-se afastar a possibilidade de composição do saldo
negativo os retenções sofridas pelo contribuinte em período diverso ao
que se pretende compensar.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.826 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.904013/2013-56
9

Das retenções de aplicações financeiras
Quanto aos créditos relacionados às aplicações, a DRJ julgou a
manifestação de inconformidade improcedente haja vista ausência de
comprovação do oferecimento das respectivas receitas à tributação. No
entendimento do acórdão recorrido, foi identificada incompatibilidade
entre as receitas financeiras declaradas no 2o trimestre da DIPJ AC 2007 e
as retenções de IR de fato efetivadas pelas instituições financeiras.
Em sede de recurso voluntário defende o contribuinte que: 1) a DRJ inovou
na fundamentação para a negativa do deferimento, pois o despacho
decisório imputou apenas ausência de comprovação da retenção, o que foi
superado pela decisão recorrida; 2) o entendimento da DRJ sobre a
existência de omissão de oferecimento das receitas à tributação implicaria
em verdadeira revisão da Declaração de IRPJ AC-2007, já homologada
tacitamente haja vista o transcurso de prazo de mais de 12 anos e, por fim,
3) os valores das receitas decorrentes das aplicações financeiras foram
devidamente oferecidos à tributação ao longo dos meses anteriores.
Pois bem, o primeiro ponto já foi analisado e a nulidade suscitada foi
devidamente afastada na parte inicial do voto.
No que tange aos demais argumentos, como já exposto, temos que o saldo
negativo de IRPJ ocorre quando os pagamentos de estimativas mensais ou
recolhimentos efetuados ao longo do ano-calendário são superiores ao
imposto devido na apuração anual. Entretanto, por uma lógica do sistema,
para que as deduções título de imposto de renda na fonte possam integrar
a apuração do IRPJ e, caso se apure o saldo negativo, o crédito possa se
revestir da liquidez e certeza, se faz necessário que as retenções de IRRF 1)
sejam comprovadas e 2) que os correspondentes rendimentos tenham sido
oferecidos à tributação (Acórdão 1103-00.935).
Essa é a regra expressa do já citado art. 2o da Lei no 9.430/96 c/c art. 6o do
Decreto no 1.598/77 e referendada pela Súmula CARF no 80, adotada pelo
acórdão recorrido: “Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir
do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base
de cálculo do imposto”.
Assim, para comprovação do direito creditório deve-se avaliar dois
elementos: comprovação da ocorrência das retenções – já reconhecido
pela decisão recorrida, e ainda o oferecimento da respectiva receita à
tributação.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.826 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.904013/2013-56
10
Na parte que nos interessa, oferecimento da receita à tributação, iniciamos
a análise afastando o argumento de revisão por “vias transversas” da
apuração declarada pelo Contribuinte no ano de 2007. Trata-se de coisa
distinta. O que se examina no presente processo é a composição do saldo
negativo a ser aproveitado pelo contribuinte, ainda que para tanto seja
necessário efetuar juízo de valor sobre os elementos apontados na
respectiva DIPJ do ano-calendário, por sua vez eventual inconsistência
trará consequências exclusivamente para a “composição do saldo
negativo”.
Esse é o entendimento já aplicado pela Câmara Superior:
Acórdão no 9101-006.306
...
De fato, em se tratando de compensação de Saldo Negativo formado por
retenções de imposto de renda na fonte (IRRF), o contribuinte possui o
ônus de comprovar, no prazo de 5 (cinco) anos da declaração da
compensação, o oferecimento das respectivas receitas à tributação.
Esse entendimento inclusive está em conformidade com a inteligência da
Súmula CARF no 80, que assim dispõe: “Na apuração do IRPJ, a pessoa
jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda
retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.”
Ao contrário do que quer fazer crer a recorrente, a decadência opera-se em
relação ao tributo que se buscou compensar (o débito compensado), não
se subsumindo à homologação tácita os valores de IRRF declarados pelo
contribuinte como formadores do Saldo Negativo compensado, mas cuja
tributação da respectiva receita não restou comprovada pelo
contribuinte.
Assim, por fim, resta analisar se os elementos apresentados pelo
contribuinte comprovam a tributação das receitas decorrentes das
aplicações financeiras em períodos anteriores. Os valores envolvidos são os
destacados em amarelo:

Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.826 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.904013/2013-56
11

Quanto a fonte 04.061.079/0001-11 – Banco do Brasil (fls. 29): valor
rendimento total pago pala fonte no ano de 2007 foi de R$ 30.648,67
(renda fixa e variável)

Quanto a fonte 07.437.241/0001-41 – Citibank (fls. 30): o valor de
rendimento total pago pela fonte foi de R$ 727.295,34 (renda fixa e
variável)

Quanto a fonte 60.746.948/0001-12 – Banco Bradesco (fls. 241): o
valor de rendimento total pago pela fonte foi de R$ 62.925,30 (renda fixa e
variável)

Quanto a fonte 60.783.503/0001-02 – Banco Safra(fls. 31): o valor de
rendimento total pago pela fonte foi de R$ 62.018,60 (renda fixa e variável)
Argumenta o contribuinte erro no lançamento dos valores da DIPJ: parte
dos rendimentos auferidos em aplicação de renda fixa foram lançados na
linha 19 da Ficha 6-A da Declaração, assim ao longo dos trimestres temos
os seguintes valores:
1o trimestre

2o trimestre

3o trimestre

4o trimestre

A soma dos valores destacados extrapola os rendimentos totais pagos no
ano pelas instituições financeiras. Por sua vez a comparação entre os
valores dos ganhos auferidos no mercado de renda fixa conforme
informado na linha 22 Ficha 6A e o valor apontado no livro razão pelo
contribuinte até poderiam comprovar a existência do erro da declaração,
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.826 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.904013/2013-56
12
entretanto permanece a falta de provas concretas acerca da correta
tributação dos rendimentos.
Isso porque foi juntado aos autos cópia do livro razão dos primeiro e
segundo trimestres, da conta “Rendas de Aplicações Financeiras” e os
números ali apontam para a existência de “apropriação de rendimentos s/
aplicações financeiras”, entretanto aos valores são incompatíveis com o
montante total declarado na Fichas 6-A (linha 19 e 22) da DIPJ do período:

Assim, diante da ausência de comprovação de que os valores dos
rendimentos auferidos em aplicações financeiras foram devidamente
tributados, por força da Súmula CARF no 80 e diante da ausência da
comprovação de erro no preenchimento da DIPJ, nego provimento ao
recurso também neste ponto.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.826 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.904013/2013-56
13

Diante de todo o exposto conheço do recurso para, afastando a preliminar
de nulidade da decisão recorrida, negar-lhe provimento.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade arguida e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente Redator

Fl. 244
DF CARF MF
Original